Tribunal: TJES
Processo: 5005372-11.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005372-11.2021.8.08.0000

EMGTE: MARCELO DE MELLO PORTINHO E OUTRA

EMGDO: BRUNO SOEIRO MENDONÇA E OUTRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.
PLEITO RECURSAL PREJUDICADO. SEGUIMENTO NEGADO.

I-
“Com a prolação da sentença a decisão objurgada não mais subsiste, tendo em vista que seu conteúdo cognitivo resta substituído pelo novo provimento jurisdicional, de modo que se torna irrelevante o resultado do julgamento do presente recurso, impondo-se, por conseguinte, a declaração de sua prejudicialidade”. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 003179000082, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018).

II-
Por entender que a prolação de sentença em primeiro grau tornou prejudicada a irresignação que verse sobre as questões tratadas por decisão interlocutória, combatida via embargos de declaração em agravo de instrumento,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE,
NEGAR SEGUIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
12
de
setembro
de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005372-11.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCELO DE MELLO PORTINHO e outros
AGRAVADO: BRUNO SOEIRO MENDONCA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005372-11.2021.8.08.0000

EMGTE: MARCELO DE MELLO PORTINHO E OUTRA

EMGDO: BRUNO SOEIRO MENDONÇA E OUTRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de recurso de embargos de declaração opostos por MARCELO DE MELLO PORTINHO E OUTRA,
haja vista estarem inconformados com o v.
acórdão Id. 2089553, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de BRUNO SOEIRO MENDONÇA E OUTRA.

Em suas razões recursais Id. 2263821, os Embargantes sustentaram a ocorrência de
error in procedendo

bem como a suposta adoção de premissa fática equivocada.

Por sua vez, BRUNO SOEIRO MENDONÇA E OUTRA aduziram no Id. 2600948 a perda superveniente do objeto, face à prolação de sentença no Juízo de origem
.

É o que me cabia relatar.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 08 de agosto de 2022.

Des. Jorge do Nascimento Viana

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005372-11.2021.8.08.0000

EMGTE: MARCELO DE MELLO PORTINHO E OUTRA

EMGDO: BRUNO SOEIRO MENDONÇA E OUTRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, cuida a hipótese de recurso de embargos de declaração opostos por MARCELO DE MELLO PORTINHO E OUTRA, haja vista estarem inconformados com o v. acórdão Id. 2089553, através do qual esta Egrégia Quarta Câmara negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de BRUNO SOEIRO MENDONÇA E OUTRA.

Pois bem.

Em que pese a irresignação dos Embargantes, verifico no Id. 2600975

que fora prolatada sentença no processo de origem (nº 5003709-91.2021.8.08.0011).

Diante de tal situação, entendo que tal circunstância dá margem a relevantes consequências jurídicas, porque, em casos análogos, a jurisprudência tem se posicionado pela perda superveniente do objeto.

Ora,
“com a prolação da sentença a decisão objurgada não mais subsiste, tendo em vista que seu conteúdo cognitivo resta substituído pelo novo provimento jurisdicional, de modo que se torna irrelevante o resultado do julgamento do presente recurso, impondo-se, por conseguinte, a declaração de sua prejudicialidade”
.

(TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 003179000082, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018).

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE. 1.
A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolação de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); e b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.
2. Hipótese em que, uma vez proferida a sentença de mérito, de cognição exauriente, tem-se a perda superveniente do objeto do presente agravo, razão pela qual ele não deve ser submetido ao regime procedimental previsto no art. 1.036 do CPC/2015. 3. Proposta de afetação rejeitada. (ProAfR no AREsp 1221912/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 04/12/2018, REPDJe 26/02/2019, DJe 25/02/2019).

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO.
1.
Na situação posta, foi proferida sentença meritória nos autos originários, e, como se sabe, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento.
Precedentes. (...) (AgRg no REsp 1413651/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 2ª TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 18/12/2015). 2. Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189004641, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

Destarte, por entender que a prolação de sentença em primeiro grau tornou prejudicada a irresignação que verse sobre as questões tratadas por decisão interlocutória, combatida via embargos de declaração em agravo de instrumento,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005372-11.2021.8.08.0000

EMGTE: MARCELO DE MELLO PORTINHO E OUTRA

EMGDO: BRUNO SOEIRO MENDONÇA E OUTRA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.
PLEITO RECURSAL PREJUDICADO. SEGUIMENTO NEGADO.

I-
“Com a prolação da sentença a decisão objurgada não mais subsiste, tendo em vista que seu conteúdo cognitivo resta substituído pelo novo provimento jurisdicional, de modo que se torna irrelevante o resultado do julgamento do presente recurso, impondo-se, por conseguinte, a declaração de sua prejudicialidade”. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 003179000082, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2018, Data da Publicação no Diário: 13/12/2018).

II-
Por entender que a prolação de sentença em primeiro grau tornou prejudicada a irresignação que verse sobre as questões tratadas por decisão interlocutória, combatida via embargos de declaração em agravo de instrumento,
NEGO SEGUIMENTO
ao recurso.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE,
NEGAR SEGUIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), de

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.